Tribunal: STF
Processo: HC 260291
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC.02): 



“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. SUSPENSÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA. NECESSIDADE PARA EVITAR REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, mantendo a medida cautelar de suspensão do exercício de atividade econômica relacionada à exploração de recursos minerais. 2. O agravante foi condenado, em primeira instância, a penas de reclusão e detenção por crimes de falsidade ideológica, infração ambiental e receptação qualificada, no âmbito da "Operação Madeira Limpa"; a prisão preventiva foi substituída por medidas cautelares, incluindo a suspensão de atividade econômica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da medida cautelar de suspensão de atividade econômica, considerando o contexto fático-processual, enseja constrangimento ilegal. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A manutenção da medida cautelar de suspensão de atividade econômica é justificada pela necessidade de evitar a reiteração delitiva, uma vez que os crimes imputados ao agravante foram praticados no exercício da atividade de exploração de recursos minerais. 5. A decisão agravada está devidamente fundamentada, não havendo violação à presunção de inocência, pois a medida cautelar visa proteger bens jurídicos relevantes e é proporcional à gravidade dos fatos. 6. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "não há disposição legal que restrinja o prazo de duração das medidas cautelares diversas da prisão, as quais podem perdurar enquanto presentes os requisitos do art. 282 do Código de Processo Penal, devidamente observadas as peculiaridades do caso e do agente" (AgRg no HC n. 737.657/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 23/6/2022). IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo improvido. Tese de julgamento: "1. A suspensão de atividade econômica pode ser mantida como medida cautelar enquanto presentes os requisitos do art. 282 do CPP. 2. A medida cautelar deve ser proporcional e adequada à gravidade dos fatos e às condições pessoais do acusado".”



    Narra o impetrante que: a) o paciente está sendo processado por participar de esquema de exploração ilegal de madeira no estado do Pará; b) em 2015, a prisão preventiva foi substituída por medidas cautelares diversas, dentre elas a suspensão do exercício de atividades econômicas relacionadas à exploração de recursos ambientais; c) em 22/02/2023, o paciente foi condenado pelos “pelos crimes de falsidade ideológica, infração ambiental (art. 69 da Lei 9.605/1998) e receptação qualificada, a pena total de 7 anos e 3 meses de reclusão, e 3 anos e 9 meses de detenção e 558 dias-multa, em regime inicial fechado”; d) foi interposto recurso de apelação, que está pendente de julgamento.



    Sustenta-se que “a imposição da medida cautelar que detinha caráter provisório se perdeu, tornando-se uma pena antecipada, tendo em vista que está em vigor há quase 10 anos sem novos fatos que justifiquem sua manutenção”.



    Afirma-se, ainda, que “a suspensão do exercício de atividade econômica relacionada à exploração de recursos ambientais sequer constou na sentença condenatória”.



    À vista do exposto, requer, liminarmente e no mérito, a revogação da medida cautelar de suspensão de exercício de atividade econômica a relacionada à exploração de recursos ambientais.



    É o relatório. Decido. 



    1. No caso dos autos, as ilegalidades apontadas não podem ser aferidas de pronto pela via eleita.



    Quanto ao ponto, consigno que o habeas corpus constitui relevantíssima garantia constitucional direcionada à tutela do direito de ir e vir do cidadão que se vê submetido ou ameaçado a eventuais ações ilegais ou abusivas do poder público ou de quem lhe faça as vezes, cabível “sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder” (art. 5º, LXVIII, da CF/88, grifei).



    Sendo assim, o remédio constitucional não tem vocação para atacar eventuais ilegalidades que atinjam interesses diversos. Nessa mesma linha, é a tradicional jurisprudência da Corte: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AFASTAMENTO DE CARGO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO NO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O habeas corpus consubstancia garantia constitucional vocacionada, de modo exclusivo, à tutela do direito de locomoção. Nessa medida, a célere via constitucional não se presta a questionar medida cautelar de afastamento de cargo público, ato inapto a alcançar, ainda que potencialmente, a privação ou restrição do direito de ir e vir. 3. Eventual conhecimento e acolhimento da impetração, seria inócuo, pois subsistiria, de toda sorte, o afastamento determinado no âmbito de processo a que responde o paciente por suposta prática de crime de responsabilidade, o que reforça, no caso, o não cabimento do habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido.” (HC 191294 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 11-02-2021 PUBLIC 12-02-2021)



    “O afastamento do cargo, decretado por unanimidade pelo Órgão Especial do Superior Tribunal de Justiça, quando do recebimento da denúncia, por não afetar e nem acarretar restrição ou privação da liberdade de locomoção, não pode ser questionado na via do habeas corpus. Precedentes.” (HC 84326 AgR, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 10/08/2004, grifei) 



    “Com a cessação, em 1926, da doutrina brasileira do "habeas corpus", a destinação constitucional do remédio heróico restringiu-se, no campo de sua específica projeção, ao plano da estreita tutela da imediata liberdade física de ir, vir e permanecer dos indivíduos , pertencendo, residualmente, ao âmbito do mandado de segurança, a tutela jurisdicional contra ofensas que desrespeitem os demais direitos líquidos e certos, mesmo quando tais situações de ilicitude ou de abuso de poder venham a afetar, ainda que obliquamente, a liberdade de locomoção física das pessoas. (…) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem salientado que, não havendo risco efetivo de constrição à liberdade de locomoção física, não se revela pertinente o remédio do "habeas corpus", cuja utilização supõe, necessariamente, a concreta configuração de ofensa, atual ou iminente, ao direito de ir, vir e permanecer das pessoas.” (HC 83966 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2004, grifei)



    “O afastamento cautelar do cargo não pode ser questionado na via do habeas corpus, por não acarretar restrição ou privação da liberdade de locomoção do paciente. Precedentes.” (RHC 125477 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 09/06/2015, grifei) 



    Nessa perspectiva, considerando que o presente recurso ordinário em habeas corpus pretende a recondução do paciente ao exercício de atividade econômica relacionada à exploração de recursos ambientais, concluo que a via eleita é inadequada. Com efeito, não se verifica lesão ou ameaça ao direito de locomoção da paciente. 



    No sentido da impropriedade do mecanismo processual, colaciono precedentes da Corte: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA FORA DAS DEPENDÊNCIAS DO PARLATÓRIO EM INSTITUIÇÃO PRISIONAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. RESTRIÇÃO A DIREITO DE VISITA. INEXISTÊNCIA DE ATO CONCRETO, ATUAL OU IMINENTE DE AMEAÇA OU RESTRIÇÃO ILEGAL DO DIREITO DE LOCOMOÇÃO, OBJETO ÚNICO DA TUTELA EM SEDE DE HABEAS CORPUS (ART. 5º, LXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização em situação de restrição ao direito de visita. 2. […]” (HC 143.233 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 19.06.2017, grifei)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO DE IMPEACHMENT. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. 1. Nos termos do art. 654 do Código de Processo Penal, a petição inicial de habeas corpus conterá a declaração da espécie de constrangimento ilegal ao direito de locomoção, ou, em caso de simples ameaça de coação, as razões em que se funda o seu temor. 2. No caso, a insurgência a que se opõe o impetrante, em rigor, diz respeito a eventual obstáculo ao exercício de direitos políticos e não ao direito de ir e vir. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 134.222 ED, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 16.06.2016, grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. EXAME EXCLUSIVO DE PRESSUPOSTOS DE RECURSO PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE AMEAÇA AO DIREITO DE IR E VIR. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. No art. 5º, inc. LXVIII, da Constituição da República, condiciona-se a concessão do habeas corpus às situações nas quais alguém sofra ou esteja ameaçado de sofrer violência ou coação na liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. 2. A questão posta a exame na ação restringe-se à apreciação de item processual analisado pela autoridade tida como coatora, revelando-se utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, para julgamento de situações estranhas à liberdade de locomoção. Discute-se, na espécie vertente, a decisão do Superior Tribunal de Justiça pela qual se concluiu ausente pressuposto de admissibilidade recursal. Tal matéria não se comporta em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. […] ” (HC 129.822 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 06.10.2015, grifei)



    “Processo Penal Militar. Agravo regimental em habeas corpus. Ingresso clandestino (Art. 302 do CPM). Inovação de fundamentos. Ausência de violação ao direito de locomoção. Reexame de fatos e provas. 1. […] 2. O habeas corpus “visa proteger a liberdade de locomoção, liberdade de ir, vir e ficar por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para a proteção de direitos outros” (HC 82.880-AgR, rel. Min. Carlos Velloso). 3. […]”. (RHC 124.715 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28.04.2015, grifei)



    “Habeas corpus. Execução penal. Ato impugnado. Restrição de visita de mãe a filho preso ao parlatório (art. 41, X, da Lei nº 7.210/84). Meio inidôneo para questionar sua legalidade. Inexistência de efetiva restrição ao status libertatis da paciente. Writ do qual não se conhece. 1. O habeas corpus não constitui meio idôneo para se discutir a legalidade da proibição de visita a paciente preso, por inexistência de efetiva restrição ao seu status libertatis. Precedentes. 2. Na espécie, nem sequer houve negativa de autorização para visita, mas sim a mera restrição a que seja realizada nas dependências do parlatório, diante da impossibilidade de a paciente, em razão de suas condições médicas particulares, ser submetida à prévia revista mecânica. 3. Embora seja direito do preso “a visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados” (art. 41, X, da Lei nº 7.210/84), esse direito não é absoluto, de modo que a forma de seu exercício pode e deve ser regulamentada pela administração penitenciária e pelo juízo das execuções. 4. Habeas corpus do qual não se conhece.” (HC 133.305, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24.05.2016, grifei).



    Na mesma linha tenho decidido de forma unipessoal: HC 130.891, Rel. Min. EDSON FACHIN, julgado em 13.11.2015; HC 131.512, Rel. Min. EDSON FACHIN, julgado em 02.12.2015 e RHC 123.687, Rel. Min. EDSON FACHIN, julgado em 15.08.2016.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente